Tribunal: TJMT
Processo: 1037879-06.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037879-06.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SILVIO GONCALVES DE LIMA - CPF: 844.470.601-91 (APELANTE), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. - COBRANÇA INDEVIDA. – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA VEXATÓRIA. – DANO MORAL. – INOCORRÊNCIA. – JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE FATO QUE JUSTIFICASSE O AFASTAMENTO DAS BENESSES – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deferida a justiça gratuita e não verificados fatos supervenientes que pudessem afastar a presunção de pobreza que emana da declaração apresentada pelo autor habilitante, há de ser mantida a r. decisão.

2. “
Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.
” (TJ/MT N.U 1019637-59.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SILVIO GONCALVES DE LIMA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS

no
1037879-06.2021.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.
, julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos: (destaques no original)

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para:

- Confirmar a liminar deferida nos autos;

-
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes com relação à linha telefônica no. 11 97112-0458, vinculada à conta no. 0420708299, posteriormente migrada para conta no. 1128477095. Consequentemente, determino que a requerida providencie o cancelamento e retirada das dívidas lançadas em nome do autor em seus sistemas.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em R$ 1.500,00, com fundamento no artigo 85, § 2o c/c § 8o, do CPC, eis que diante do valor da causa, há de ser observado que a natureza da demanda não é complexa, assim como o trabalho dispendido. E fica a cota parte do autor com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]É explícito os danos morais sofridos pelo autor/apelante, em face da má prestação de serviço da empresa recorrida [...]
”; e

2)
“
[...]a apelada não teve a prudência necessária, para constatar não se tratar do apelante, visto que o apelante reside no município de Várzea Grande/MT e a pessoa que se fez passar pelo apelante disse que era de São Paulo/SP [...]”
.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
para determinar a indenização por danos morais, tal qual requerido na exordial
”.

Contrarrazões Recursais (ID. 213555471) na qual, preliminarmente, impugna o benefício da justiça gratuita concedido ao Apelante. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor recorrente busca a reforma da sentença para que seja a parte Apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante que “
[...] Resta incontroverso os danos morais sofridos pelo apelante, pois foi vítima de ato arbitrário cometido pela empresa ré/apelada, que por negligência realizou plano de telefonia móvel sem sua autorização, ainda juntou aos autos áudio que alega ser o requerente, que ao ser realizado perícia foi constatado não ser o apelante, e dessa má prestação de serviço foi vítima de cobranças ilegais por parte da apelada, pior ainda sendo tratado como mentiroso [...]
” .

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, entendo que
não houve comprovação da ocorrência de dano moral, haja vista não ter ocorrido nada além da cobrança indevida, não tendo ocorrido negativação, cobrança vexatória etc. Esse é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – RESTRIÇÃO NÃO COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano moral passível de indenização, mormente quando não há inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito
. (TJ/MT N.U 1035020-94.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DE NOME OU INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.
(TJ/MT N.U 1019637-59.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

Por fim, em relação à impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita à parte Apelada, entendo que os impugnantes não trouxeram aos autos outros documentos que pudessem demonstrar a alteração da situação financeira da parte autora, ônus que lhes incumbiam. Considero que tampouco há nos autos indícios aptos a infirmar a declaração de necessidade. Assim sendo, mantenho o benefício anteriormente concedido.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro em 10% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024